Tribunal: TJMT
Processo: 0013864-31.2014.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013864-31.2014.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.857.361-00 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), PATRICIA AGUIAR CAMACHO CARVALHO - CPF: 986.850.741-34 (EMBARGANTE), OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO - CPF: 138.191.861-15 (EMBARGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), HELOISA MARIA FERRARI AGUIAR - CPF: 545.293.361-15 (EMBARGADO), OLAVO AGUIAR PAIVA NETO - CPF: 006.266.441-78 (EMBARGADO), MOHAMAD KHALIL ZAHER - CPF: 051.382.211-91 (EMBARGADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), DOUGLAS SALVIANO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 016.789.321-16 (ADVOGADO), MARA MONGELLI ZAHER - CPF: 073.975.501-34 (EMBARGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE DANOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – RECURSO FUNDADO EM MERO INCONFORMISMO DA PARTE – PREQUESTIONAMENTO OBJETIVANDO EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios. 3. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por

JOSÉ CARLOS DE CARALHO JÚNIOR e PATRÍCIA AGUIAR CAMACHO CARVALHO contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação nº
0013864-31.2014.8.11.0003
, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelos embargantes, confirmando a sentença que julgou improcedente a pretensão do autores/embargantes por entender válida a adjudicação dos imóveis matriculados sob os nº 59.724, 3.935, 34.274 e 52.897 junto ao SRI do Município de Rondonópolis/MT, efetivada por Olavo Aguiar Paiva Neto nos autos da ação de Execução por Quantia Certa movida por Mohamad Khalil Zaher e sua esposa Mara Mongelli Zaher contra Olavo Aguiar Paiva Filho e sua esposa Heloisa Maria Ferrari Aguiar (Proc. nº 286/2009 - Código 421716 – 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis), pois, no entender da douta julgadora, não restou comprovada a alegação de que houve conluio entre os requeridos/apelados, tampouco de que a adjudicação dos imóveis se deu por preço vil (cf. Id. nº 91778090 – págs. 143/154).

Os Embargantes sustentam que houve omissão no voto condutor do acórdão, pois o relator deixou de se manifestar acerca de pontos informados no recurso de apelação, tendo em vista o “equívoco do Juízo Singular”.

Pontuam que a Súmula 282 do STF foi editada para afastar quaisquer dúvidas remanescentes, sobre a exigência do pré-questionamento para os recursos excepcionais.

No mérito, aduzem que “o acórdão foi omisso”, pois, não apreciou os documentos juntados ao ID n. 91778089, páginas nº 2656/2657 e 2725/2726, os quais trazem as cartas de adjudicação que no acórdão se afirma não haverem sido juntadas aos autos.

Afirmam ainda que embora o Relator apresente como fundamento a inexistência de demonstração do valor de avaliação à época,
“basta aferir que quando houve a apresentação de valor da avaliação de Id. nº. 91778066, pág. n. 869/872, e, 875/900, estas foram efetuada na data de 2012, e, a adjudicação fora efetuada na data de 2013, ou seja, passados mais de 5 (cinco) anos da avaliação efetuada pelo Sr. Meirinho num mandado de arresto”
. (cf. Id. nº 119117489)

Dizem que
“Apesar das divergências doutrinarias, os embargos declaratórios com efeito modificativo estão sendo admitidos em casos como o presente. Assim, são admissíveis e procedentes embargos de declaração, tendo por fim a alteração do julgado, quando este resultou de manifesto equívoco ao ser apreciado o acórdão já exarado nos autos e nas provas dos autos.”
(Id. 119117489)

Requerem
“seja conhecido e provido os presentes embargos, suprindo-se a omissão detectada no acórdão proferido e demonstrado nas razões descritas alhures, devendo a referida matéria ser objeto de análise pela Ilustre Câmara Julgadora, assim, clarividente que com as provas dos autos restou omisso o voto condutor, nos termos do inc. II do Art. 1.022 do novo Código de Processo Civil, sob pena de negativa de vigência de Lei Federal;
e por fim, pedem ainda a atribuição de efeitos infringentes aos presentes aclaratórios
”
.

Os embargados Olavo Aguiar Paiva Filho, Heloisa Maria Ferrari Aguiar e Olavo Aguiar Paiva Neto (contrarrazões vinculadas ao Id. 121019972) e os embargados MOHAMAD KHALIL ZAHER e MARA MONGELLI ZAHER (contrarrazões vinculadas ao Id. nº 121105495)
;
ofertaram contrarrazões e pugnaram pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

Em que pese as razões recursais, nota-se que a oposição dos embargos tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, nada de novo foi trazido pelos embargantes em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que o aresto recorrido analisou as peculiaridades do caso concreto, e manteve a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Cito trecho do aresto embargado:

Conquanto os apelantes aleguem com insistência que houve conluio entre os apelados e o adjudicante dos imóveis, dizendo que a expropriação se deu por preço vil, o fato é que, diante da prova produzida nos autos, que, não obstante seja composta por mais de 1300 laudas distribuídas 8 volumes, não se constata que os apelantes tenham comprovado de forma satisfatória e suficiente a existência do alegado conluio, ou de vício equivalente com aptidão para comprometer a validade da adjudicação dos imóveis, sobretudo pela alegada venda a preço vil.

Colhe-se dos autos, especificamente no tocante ao valor dos imóveis, que as avaliações foram realizadas em 10.06.2009 por Oficial de Justiça (cf. Id. nº 91778086 – fls. 178/184), mas, para dar sustentação à alegação de preço vil, os apelantes trouxeram para os autos apenas cópia de avaliação produzida
unilateralmente
pelos próprios apelados/devedores Olavo Aguiar Paiva Filho e sua esposa Heloisa Maria Ferrari Aguiar nas datas de 17.02.2012 e 03.12.2012, que de fato apontam valores muito superiores àqueles apurados pelo Oficial de Justiça (cf. nº 91778088 fls. 38/60), mas que não foram admitidos pelo Juízo executivo; ainda que os apelantes digam que o valor das avaliações é, ainda, inferior àquele definido pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis para cálculo do ITBI, quanto a isso, porém, não ofertaram documentos comprobatórios do valor venal utilizado pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis com vigência ao tempo da avaliação e da adjudicação.

De todo modo, o valor venal apontado pelo poder público quase sempre difere do valor de mercado do imóvel, ou seja, real valor pelo qual o bem pode ser negociado e vendido, já que o valor praticado pelo mercado imobiliário segue parâmetros e regramentos próprios, e está relacionado a diversos fatores diversos que influenciam o preço final do imóvel (localização, benfeitorias, acessibilidade etc...); acresço, ainda, que não consta dos autos cópia do termo de adjudicação.

Sendo assim, não se pode concluir que a expropriação dos bens de fato se deu a preço vil, e mesmo a avaliação feita pelo Oficial de Justiça não sofreu crítica técnica e fundamentada capaz de desconstitui-la; quando instados a manifestar interesse sobre a produção de provas, os apelantes se apressaram em pedir o julgamento antecipado da lide (cf. Id. nº 91778090 - pág. 113), e depois passaram a alinhar alegações sem o necessário respaldo comprobatório; repita-se, nada veio para os autos à comprovação de que os valores definidos pelo Oficial de Justiça não correspondem efetivamente ao real e atual valor de mercado do imóvel à época da avaliação.

(...)

Por tais fundamentos, nego provimento ao recurso, mantendo a r. sentença apelada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. (cf. ID. nº 117661458)

No pronunciamento do eg. STJ, os
“
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
. ”
(Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de prequestionar a matéria recursal.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012).

Com essas considerações, se não há omissão, contradição ou qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, distinto do que já o foi, então, descabem os aclaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Sobre o pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022